Tribunal: TJDFT
Processo: 0732485-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732485-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONORI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE MONORI MODENA AGRAVADO: MARCIO EUSTAQUIO BELLO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 39761449), com pedidos de concessão de antecipação de tutela e de efeito suspensivo, interposto pela Exequente, MONORI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, em face da decisão interlocutória (ID 39761450), proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, na ação de execução de título extrajudicial, de autos n. 0708157-82.2019.8.07.0001, requerida em desfavor de MÁRCIO EUSTÁQUIO BELLO. Em suas razões recursais, a Agravante afirma que “deixa de acostar o comprovante de recolhimento do preparo, tendo em vista que é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de recebimento da exordial do processo originário, ID. 32817278”, nos termos dos arts. 1.007, caput, e 1.017, § 1o, ambos do CPC. Contudo, compulsando os autos originais não emerge que o Juízo a quo deferiu o pedido correlato na decisão desta ID ou em qualquer outra. Ademais, não consta pedido de concessão deste benefício, tanto nas razões recursais como em eventual petição simples superveniente (inexistente), de acordo com o art. 99, caput e § 1o, do CPC. Por outro lado, compulsando os autos originários, constata-se que a única prova da aludida hipossuficiência financeira juntada pela Agravante foi a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) relativa ao ano de 2018 (ID 31557898). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Com efeito, esta relatoria constata que, nesta fase recursal, o feito pende de saneamento. Assim, de ofício, chamo-o à ordem, nos termos do art. 932, I, do CPC. Nesse sentido, verifico que, apesar da Agravante afirmar que é beneficiária da justiça gratuita desde a origem, este fato processual não encontra comprovação no presente processo nem no originário. Desta forma, impende que esta parte processual recolha o preparo recursal, na forma dobrada, sob pena de deserção do seu recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. É que, além de não requerer nesta fase recursal a concessão do benefício em comento, a prova juntada na origem, por si só, não é comprobatória da hipossuficiência financeira, pois se refere a apenas um exercício financeiro. Por conseguinte, como não requereu a concessão do benefício, não há como dispensá-la do recolhimento do preparo, na forma simples, para julgar o requerimento em comento, de acordo com o art. 99, § 7o, do CPC (contrario sensu), sob pena de configurar uma decisão extra petita nesta fase recursal. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. PRESTAÇÃO DE FIANÇA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DA FIADORA DO POLO PASSIVO DA AÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 2o, CPC. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DE OFÍCIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO. (...) 6. Ao conceder gratuidade de justiça de ofício por ocasião da prolação da sentença, incorreu a magistrada de origem em julgamento extra petita. Benefício afastado para tornar exigíveis os ônus decorrentes da sucumbência. 7. PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1633992, 0705238182018807004, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO CONDOMÍNIO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À RÉ EM SENTENÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. NÃO VERIFICADA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. INDEVIDA. REVOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. NÃO SE DESINCUMBIU. ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS BENS ANTERIORMENTE PARTILHADOS. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO QUANTO AOS BENS QUE COMPÕEM O CONDOMÍNIO. OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE PERECIMENTO DE BEM MÓVEL A SER PARTILHADO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA AO PEDIDO DE RESERVA DE BENS. LITIGIOSIDADE INSTAURADA. SUCUMBÊNCIA EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À RÉ REVOGADA. 1. No julgamento extra petita, o juiz defere uma providência totalmente estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, não guardando correlação com o julgamento da causa. 2. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça é vedado ao juiz conceder de ofício o benefício da gratuidade da justiça, sem que haja pedido expresso da parte. 3. Verificado que a parte não realizou pedido de concessão de justiça gratuita na contestação ou no curso da demanda, deve ser decotado da sentença o trecho que determina a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios, por constituir julgamento extra petita (grifamos). (...) 9. Reconhecimento de ofício de nulidade. Sentença extra petita. Gratuidade de justiça concedida à ré revogada (grifamos). 10. Recurso da ré conhecido e não provido. Sentença parcialmente cassada. (Acórdão 1414423, 07096732820198070005, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante do exposto, nos termos do art. 932, II, parágrafo único, do CPC, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal, na forma dobrada, sob pena de deserção, de acordo com o art. 1.007, § 4o, do CPC. Após a manifestação da Agravante ou o decurso do prazo supra, o primeira a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022 08:25:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador